Tribunal: TJSP
Processo: 1000634-29.2019.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DANOS MORAIS – BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO – QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO.
1 – Consoante versa o art. 8o, caput, da Deliberação Contran no 77, de 20 de fevereiro de 2009: Art. 8o Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o

Ementa:
DANOS MORAIS – BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO – QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO.
1 – Consoante versa o art. 8o, caput, da Deliberação Contran no 77, de 20 de fevereiro de 2009: Art. 8o Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias;
2 – Não realizada a baixa do gravame mesmo depois de comprovado e admitida a quitação do financiamento, cabível o dano moral pretendido, fixado em R$ 10.000,00.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000634-29.2019.8.26.0352,
da
Comarca
de
Miguelópolis,
em
que
é
apelante/apelada MÁRCIA OLIVEIRA TOGNON DA SILVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-29.2019.8.26.0352 -Voto no 30231
2
APELANTE: MÁRCIA OLIVEIRA TGONON DA SILVEIRA
APELADO: BANCO J. SAFRA S/A
COMARCA: MIGUELÓPOLIS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. THIAGO PEDRO PAGLIUCA DOS
SANTOS
(mlf)
EMENTA
DANOS MORAIS
BAIXA DE GRAVAME DE
VEÍCULO QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO.
1 Consoante versa o art. 8o, caput, da Deliberação Contran
no 77, de 20 de fevereiro de 2009: Art. 8o Após o
cumprimento das obrigações por parte do devedor, a
instituição
credora
providenciará,
automática
e
eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao
órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo
estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez)
dias;
2 Não realizada a baixa do gravame mesmo depois de
comprovado e admitida a quitação do financiamento,
cabível o dano moral pretendido, fixado em R$ 10.000,00.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.
174/177, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação para condenar o
réu a pagar a autora a título de danos morais o montante de R$ 5.000,00, corrigidos
monetariamente desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês, a partir da citação, e também a CONENAR o réu a promover a baixa do
gravame inserido no registro do veículo indicado na inicial.
Entendeu o i. Magistrado a quo que, a instituição financeira não
comprovou a tentativa de baixa do gravame, bem como, não trouxe nenhum
documento a demonstrar a impossibilidade em decorrência de eventual inércia da
autora em deixar de apresentar algum documento necessário.
Irresignadas ambas as partes recorreram
A autora requereu a reforma parcial, a fim de ser majorada a indenização
por danos morais, para o montante de R$ 10.000,00.
Em suas razões recursais, a instituição ré requereu a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-29.2019.8.26.0352 -Voto no 30231
3
sentença. Aduziu que o gravame não foi baixado por culpa exclusiva da autora, posto
que caberia ao proprietário adotar as medidas para expedição do certificado de
registro veicular, sendo tal procedimento previsto no CTB. Alegou mais que, em
decorrência da autora não ter providenciado a transferência do veículo, no prazo de
trinta, a ré ficou impossibilitada de realizar a baixa do gravame. Alternativamente,
requereu que a baixa do gravame fosse efetivada via ofício judicial. Impugnou a
existência de danos morais e o valor arbitrado.
Regularmente processados, vieram contrarrazões e os autos foram
remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
A autora adquiriu o veículo marca Hyundai I30 em 18 de setembro de
2018, mediante financiamento junto ao Banco Safra, ora réu. Na ocasião, firmou
contrato de seguro com a empresa “Azul”. Posteriormente, veio a sofrer acidente de
trânsito, no qual o veículo fora totalmente destruído. A seguradora deferiu o
pagamento integral do veículo. O financiamento do Banco Safra, conforme admitido,
foi totalmente quitado. Inobstante, o banco não providenciou a baixa do gravame, e,
em consequência, a recorrente não pode receber a diferença da indenização. Ainda,
estão sendo lançados em seu nome, os débitos decorrentes de tributos e taxas
fiscais.
Em julgamento virtual realizado em 03 de julho de 2020, esta c. Câmara,
por votação unânime DEU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela
autora, confirmando a antecipação de tutela concedida, que determinou ao Banco réu
a obrigação de promover a baixa do gravame, no prazo de 15 dias, sob pena de multa
diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.
A antecipação de tutela concedida deve ser confirmada neste julgamento
do mérito.
Isso porque, se o financiamento fora integralmente quitado, inexistia
razão para manutenção do gravame sobre o veículo em questão, fato inclusive,
admitido pelo banco réu.
Oportuno ressaltar que o art. 9o da Resolução no 320/2009, é claro no
sentido de reconhecer que a financeira é a responsável pela baixa automática e
eletrônica do gravame, junto ao órgão de trânsito, no prazo máximo de dez dias.
Em caso de quitação do contrato e respectiva garantia, deve o credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-29.2019.8.26.0352 -Voto no 30231
4
fiduciário promover a baixa do gravame de forma automática e eletronicamente,
consoante versa o art. 8o, caput, da Deliberação Contran no 77, de 20 de fevereiro de
2009:
Art. 8o Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a
instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a
informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de
trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo
máximo de 10 (dez) dias.
Neste sentido:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo com garantia de alienação
fiduciária. 1. Incorreção do cadastro e manutenção do gravame sobre o
veículo no Sistema Nacional de Gravames (SNG), após a quitação do
financiamento. Responsabilidade exclusiva da ré (Res. no 320/08, do
CONTRAN). Obrigação de baixar o gravame devidamente imposta à ré. 2.
Baixa do gravame bloqueada no SNG. Cumprimento da obrigação que,
portanto, depende de ato de terceiro (DETRAN ou CETIP). Necessidade de se
oficiar aos órgãos responsáveis para viabilização. 3. Danos morais. Não
cabimento, pois os fatos não implicaram mais do que simples aborrecimentos.
Recurso parcialmente provido, com observação. (Relator(a): Gilberto dos
Santos; Comarca: Araraquara; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 16/06/2016; Data de registro: 17/06/2016)
A obrigação do réu, portanto, era evidente, mas foi descumprida.
Ademais, era ônus da instituição financeira comprovar que deixou de
efetuar a baixa do gravame, em decorrência de eventual inércia da autora em fornecer
os documentos necessários. Note-se que, sequer comprovou que notificou a
requerente sobre a impossibilidade de baixa do gravame.
Os fatos narrados não podem ser tratados como mero aborrecimento. A
seguradora, mesmo tendo recebido o valor do seguro, não providenciou a baixa do
gravame, e a requerente, em consequência, deixou de receber a parte que lhe cabia
do seguro. Ainda, teve lançado em seu nome, os débitos fiscais referentes ao veículo.
Patente o dever de indenizar na esfera moral. O i. Magistrado de Primeiro Grau
arbitrou o valor da indenização em R$ 5.000,00. O montante é inferior ao fixado por
essa Desembargadora para casos análogos. Assim, fixo o valor da indenização, em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros de mora
de 1% ao ano, a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-29.2019.8.26.0352 -Voto no 30231
5
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral
equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais
renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano
moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da
personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A
consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos
pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser
provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos
direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A
avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a
jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser
analisada a possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação,
mas a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em
seu artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano
moral, bem como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive
foi editada a Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as
indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu,
portanto, a correta orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se
mostra a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente,
sendo tal matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível.
Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do
dano é por meio da reparação pecuniária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000634-29.2019.8.26.0352 -Voto no 30231
6
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que
novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro
daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia
irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja,
fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades
do caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante
de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da
personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização
pelos danos morais sofridos.
Mais, creio desnecessário.
Conclusivamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e DOU
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, a fim de fixar a indenização pelos danos
morais sofridos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1%
ao ano, a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.
O réu deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, já considerando a atuação em
sede recursal.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora